Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1169. DISTINÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. AUSÊNCIA DE PROVA A INFIRMAR A SUA IDONEIDADE. PROVA PERICIAL.
1. Considerando que o feito, ante suas peculiaridades, versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1169 do STJ, impõe-se revogar a ordem de sobrestamento, permitindo-se o prosseguimento da demanda.
2. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Em autos de liquidação provisória de sentença coletiva, a juntada de demonstrativo de conta vinculada pela instituição financeira basta para revelar a evolução contábil da operação litigiosa, especialmente se o perito auxiliar do Juízo verifica que os documentos apresentados são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a juntadas das microfilmagens originais.
4. Agravos de instrumento parcialmente conhecido e não provido.